Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-50.2019.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014969-50.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS DE CARVALHO COLARES - CPF: 845.945.781-87 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RAIMUNDO DAMIAO GUEDES - CPF: 637.847.341-20 (EMBARGANTE), VALDIVINO BISPO DA SILVA - CPF: 631.561.301-25 (EMBARGANTE), NEUSA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 432.950.371-91 (EMBARGANTE), EDILSON DA SILVA ALVES - CPF: 515.019.881-15 (EMBARGANTE), DEUSDETINO FERNANDES DE AMORIM - CPF: 138.107.581-91 (EMBARGANTE), ERONDINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 630.354.051-15 (EMBARGANTE), GILBERTO REIS GUIMARAES - CPF: 861.944.961-34 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 650.680.841-15 (EMBARGANTE), IVONE RIBEIRO RABELO - CPF: 861.532.851-04 (EMBARGANTE), WILSON BEZERRA FORTUNATO - CPF: 994.868.901-10 (EMBARGANTE), TEREZINHA NUNES LIMA - CPF: 012.742.591-85 (EMBARGANTE), ARLAN NILSON VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 632.604.501-06 (EMBARGANTE), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 004.106.851-35 (EMBARGANTE), ELPIDIO CARNEIRO BUSTAMANTE - CPF: 025.057.206-06 (EMBARGANTE), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA MONTI BUSTAMANTE - CPF: 025.317.666-26 (EMBARGANTE), ELPIDIO CARNEIRO BUSTAMANTE - CPF: 025.057.206-06 (EMBARGADO), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA MONTI BUSTAMANTE - CPF: 025.317.666-26 (EMBARGADO), ARLAN NILSON VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 632.604.501-06 (EMBARGADO), DEUSDETINO FERNANDES DE AMORIM - CPF: 138.107.581-91 (EMBARGADO), EDILSON DA SILVA ALVES - CPF: 515.019.881-15 (EMBARGADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 004.106.851-35 (EMBARGADO), ERONDINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 630.354.051-15 (EMBARGADO), GILBERTO REIS GUIMARAES - CPF: 861.944.961-34 (EMBARGADO), IVONE RIBEIRO RABELO - CPF: 861.532.851-04 (EMBARGADO), MARCOS DE CARVALHO COLARES - CPF: 845.945.781-87 (EMBARGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 650.680.841-15 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), NEUSA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 432.950.371-91 (EMBARGADO), RAIMUNDO DAMIAO GUEDES - CPF: 637.847.341-20 (EMBARGADO), TEREZINHA NUNES LIMA - CPF: 012.742.591-85 (EMBARGADO), VALDIVINO BISPO DA SILVA - CPF: 631.561.301-25 (EMBARGADO), WILSON BEZERRA FORTUNATO - CPF: 994.868.901-10 (EMBARGADO), WALTER COSTA DE FARIA - CPF: 012.470.423-91 (EMBARGADO), HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 222.104.589-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.095.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AUSENTES E TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), DAISY MARIA ZORRON CARRATTE - CPF: 474.236.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), ELPIDIO CARNEIRO BUSTAMANTE - CPF: 025.057.206-06 (EMBARGANTE), VERA LUCIA MONTI BUSTAMANTE - CPF: 025.317.666-26 (EMBARGANTE), WALTER COSTA DE FARIA - CPF: 012.470.423-91 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ARLAN NILSON VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 632.604.501-06 (EMBARGADO), DEUSDETINO FERNANDES DE AMORIM - CPF: 138.107.581-91 (EMBARGADO), EDILSON DA SILVA ALVES - CPF: 515.019.881-15 (EMBARGADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 004.106.851-35 (EMBARGADO), ERONDINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 630.354.051-15 (EMBARGADO), GILBERTO REIS GUIMARAES - CPF: 861.944.961-34 (EMBARGADO), IVONE RIBEIRO RABELO - CPF: 861.532.851-04 (EMBARGADO), MARCOS DE CARVALHO COLARES - CPF: 845.945.781-87 (EMBARGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 650.680.841-15 (EMBARGADO), NEUSA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 432.950.371-91 (EMBARGADO), RAIMUNDO DAMIAO GUEDES - CPF: 637.847.341-20 (EMBARGADO), TEREZINHA NUNES LIMA - CPF: 012.742.591-85 (EMBARGADO), VALDIVINO BISPO DA SILVA - CPF: 631.561.301-25 (EMBARGADO), WILSON BEZERRA FORTUNATO - CPF: 994.868.901-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CUMULADA C/C IMISSÃO DE POSSE – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 267850764) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação de Elpídio Carneiro Bustamante e Outros, cuja a ementa restou assim exarada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CUMULADA C/C IMISSÃO DE POSSE – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião que julgou procedente o pedido, sem observar a conexão existente com Ação de Execução c/c Imissão de Posse nº 0004555-83.2014.811.0003, ajuizada por credor que, inclusive, penhorou o imóvel, em trâmite no mesmo juízo. O apelante alegou que as demandas possuem identidade parcial de objetos e de causa de pedir, o que exige o julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC, para evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há conexão entre a ação de usucapião e a ação de execução c/c imissão de posse, e se a constatação dessa conexão exige o julgamento conjunto das demandas para evitar o risco de decisões contraditórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC prevê a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver conexão, caracterizada pela identidade de pedidos ou causa de pedir, ou quando as demandas estiverem relacionadas a ponto comum de fato ou de direito.

No caso concreto, a ação de usucapião e a ação de execução cumulada com imissão de posse possuem vínculo direto, uma vez que tratam do mesmo imóvel e envolvem discussão sobre posse e propriedade. O julgamento das ações de forma separada pode gerar decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica.

O julgamento conjunto das demandas conectadas é medida que assegura a unidade da jurisdição, promove a economia processual e evita a prolação de decisões incompatíveis.

A sentença proferida na ação de usucapião, ao desconsiderar a conexão e não determinar a reunião dos processos, deve ser desconstituída, com a remessa dos autos ao juízo competente para apreciação conjunta das demandas.

A desconstituição da sentença não implica análise do mérito, mas visa garantir o devido processo legal, observando a necessidade de julgamento unificado das questões comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Há conexão entre ação de usucapião e ação de execução cumulada com imissão de posse quando ambas as demandas envolvem o mesmo imóvel e possuem relação direta quanto à posse e propriedade, nos termos do art. 55 do CPC.

A reunião de processos conectados é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes, garantindo a segurança jurídica, a economia processual e a unidade da jurisdição.

A sentença proferida sem observar a conexão entre as demandas deve ser desconstituída, com a remessa dos autos para julgamento conjunto, assegurando a adequada prestação jurisdicional.

O 1º embargante embargante aduz que não obstante ausência de procuração da contraparte, e da conclusão acerca da necessidade de suprimento da falha, o recurso foi enviado a julgamento sem a correção da irregularidade.

Dessa forma, há contradição entre a conclusão da análise da preliminar recursal e a parte dispositiva do julgado, devendo os presentes embargos serem acolhidos para determinar ao causídico subscritor dos apelantes que sane o defeito sob pena de faltar ao recurso requisito de admissibilidade, levando-o, de forma infringente, ao seu não conhecimento.

Por sua vez, o 2º embargante informa que as procurações já estão devidamente encartadas nos autos, não havendo qualquer irregularidade.

Posto isto requer, o conhecimento e provimento dos embargos, apenas para fazer a correção das preliminares no acórdão, para consta de as procurações estão nos Id. 30308403 e Id. 24214322

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

No presente caso, verificou-se que a irregularidade apontada já foi devidamente corrigida pela parte envolvida. Diante disso, a situação processual permanece regular e sem qualquer obstáculo que impeça o seu prosseguimento.

Portanto, considerando que a irregularidade foi sanada e que o processo segue seu curso normal, não havia necessidade de interposição dos embargos de declaração.

Reitera-se que os embargos de declaração são cabíveis em situações específicas, como para esclarecer obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, o que não se aplica ao caso em questão.

Dessa forma, a interposição dos embargos de declaração se mostrou desnecessária, uma vez que a situação processual já estava regularizada e não havia qualquer vício na decisão que justificasse a sua utilização.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025